Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO A UNIDADE DE CONVERSAÇÃO. IMPECILHO À REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. EROSÃO DO SOLO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COISA JULGADA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ANTERIOR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela Defesa técnica contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 6.766/79 e artigos 40 e 48, c/c artigo 53, inciso I, todos da Lei n.o 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.
2. O arquivamento de inquérito policial anteriormente instaurado, por ausência de justa causa, não gera coisa julgada, conforme disposição expressa do artigo 18 do Código de Processo Penal e orientação cristalizada no enunciado de no 524 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.
3. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, não há que se falar em absolvição.
4. Descabida se revela a pretensão absolutória quando as provas coligidas aos autos, documentais, testemunhais e periciais demonstram a prática de crime de dano à Unidade de Conservação e de parcelamento irregular de solo.
5. Apelação conhecida e desprovida.